Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-71.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 313.400.081-49 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES - CPF: 458.712.481-87 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA – ENDOSSO TRANSLATIVO – PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE NO CASO DOS AUTOS
–
SENTENÇA MANTIDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

Se o recurso do embargado foi desprovido, não tem a parte embargante interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 57223490, opostos por PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargado.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 59161480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Da simples leitura do acórdão embargado, observa-se que tanto a sentença, quando o acórdão embargado, foram favoráveis a embargante.

Dentro desse contexto, forçosa é a conclusão no sentido de que, nos presentes embargos de declaração, resta delineada a falta de interesse recursal, já que o acórdão embargado foi favorável a embargante.

Sobre interesse recursal esclareço que:

Para recorrer, não basta ter legitimidade: é precioso também ter interesse (RT 471/167), e este decorre do prejuízo que a decisão, a sentença ou o acórdão possam ter causado ao recorrente e a situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu recurso. (RTJ 66/204, 71/749, 74/391, 76/512, 104/779, 148/928, 156/1.018; STF-JTA 62/220; RTFR 71/102, RT 604/78, RF 306/101, JTA 97/295).
(Theotônio Negrão & José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38 ed. São Paulo: Saraiva, 2006 p. 595).

Nesse sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 345 DO STJ.

1. O Agravo Regimental não merece ser conhecido, porquanto o decisum impugnado foi totalmente favorável aos recorrentes. Assim, não existe interesse recursal, resumido no binômio utilidade-necessidade, na obtenção de um provimento judicial que já lhe foi concedido. Dessa forma, o presente recurso não satisfaz todos os requisitos intrínsecos para a sua admissibilidade.

2. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg no REsp 1467963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 22/05/2015)

Esclareço que, diante do desprovimento do apelo do embargado, o que prevalece é a prescrição do protesto das notas promissórias nº’s 02/04 e 03/04, corroborando, então, com a ausência de interesse recursal de sua parte, de modo que se impõe o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020